Tribunal: TJDFT
Processo: 0017891-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Conforme a inteligência do art. 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas serão representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não os designando, por seus diretores. Após análise dos autos, vejo que o apelante, INCORPORACAO GARDEN LTDA, diante do pedido de substabelecimento (ID. 16711457) não promoveu a juntada do seu ato constitutivo, de forma a comprovar a regularidade de sua representação processual, assim como, não atendeu ao despacho de ID. 18079753, para manifestação quanto à definição das teses estabelecidas pelos temas 970 e 971 pelo Superior Tribunal de Justiça, Ante o exposto, intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, juntando aos autos o ato constitutivo, acompanhado da respectiva ata de eleição e posse de seus representantes, e, conforme o caso, ratifiquem o interesse recursal no julgamento da apelação de ID. 9101447.